Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721674-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO POSTERIOR DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. Extinto o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, é cabível a cobrança da multa diária fixada em antecipação de tutela, hipótese distinta daquela em que há julgamento de improcedência do pedido. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável sua redução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, para que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. Nos termos do art. II do mesmo dispositivo, a redução pode abranger tanto as multas vincendas, quanto as vencidas. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que deferiu, parcialmente, os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 537, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de redução da multa vencida. Aduz, ainda, que o debate sobre a multa configura matéria preclusa. Requer, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que é viável a redução das multas vincendas e vencidas, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente” (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta preclusão da matéria, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004